Tribunal: TJDFT
Processo: 0706001-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0706001-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ADRIANO DE SOUZA SANTOS IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF O paciente, preso em flagrante em 21.2.23, pelo crime de tráfico de drogas, teve a prisão convertida em preventiva em 23.2.23, como garantia da ordem pública (ID 150234193). Sustenta a impetrante, em síntese, que não estão presentes os requisitos para a prisão cautelar. O paciente é tecnicamente primário, o crime foi cometido sem emprego de violência ou grave ameaça e a natureza e a quantidade de droga apreendida não justificam a manutenção da segregação cautelar. Pede seja revogada a prisão preventiva e, subsidiariamente, sejam aplicadas medidas cautelares diversas. Policiais que participaram do flagrante disseram, na delegacia, que estavam em patrulhamento quando viram casal encostado em veículo, no Setor Comercial Sul. Ao perceberem a presença da viatura, o casal recolheu os objetos que estavam em cima do veículo e se dirigiram a outra quadra. Ao se aproximarem do casal, o paciente dispensou pequeno saco plástico, no qual tinha 9 porções de maconha. Próximo, foi localizada outra porção da mesma droga. Com o paciente foram encontrados R$ 69,25 e aparelho celular. Ele negou a propriedade da droga. A mulher – namorada do paciente – portava pequena garrafa com substância líquida transparente (“lança-perfume”), que afirmou ser para uso pessoal. Quanto às porções de droga apreendidas, afirmou que pertenciam ao paciente, que vendia cada porção por R$ 10,00. Afirmaram, ainda, que, em dezembro de 2022, o paciente foi preso na mesma região, por tráfico de droga (ID 43826443, p. 5/6). Na delegacia, a namorada do paciente preferiu permanecer em silêncio quanto às porções de maconha apreendidas (ID 43826443, p. 7). O paciente, por sua vez, negou a propriedade da droga e disse que não foi encontrada em seu poder. O dinheiro que portava era proveniente do auxílio que recebe do governo (DF Social) (ID 43826443, p. 8). Laudo de perícia criminal constatou que as dez porções de substância vegetal pardo-esverdeada (18,20g) tratava-se de maconha (ID 43826443, p. 20/4). Há provas da existência do crime e indícios suficientes de que o paciente é o autor. E também presente o periculum libertatis. Ao converter a prisão em preventiva, consignou o MM. Juiz: “(...) A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que na sua posse foram apreendidas as drogas. O custodiado responde a processo criminal pela prática, em tese, dos delitos de resistência e desacato. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Não se olvide que, recentemente (31/12/2022), o autuado foi apresentado neste Núcleo de Audiência de Custódia em virtude de prisão em flagrante pela prática de delito da mesma espécie. Mais uma vez, ele teria voltado a incorrer na prática delitiva, denotando reiteração criminosa. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário.” (ID 43826443, p. 52/3). O paciente, apesar de tecnicamente primário, foi preso em flagrante, em 30.12.22, por tráfico de drogas, na mesma região, sendo-lhe concedida liberdade provisória (proc. n. 0749632-13.2022.8.07.0001 - ID 43826443, p. 39). Não obstante, menos de dois meses depois, foi preso em situação que indica estar envolvido com novo crime de tráfico de drogas. E registra maus antecedentes. O paciente responde ação penal por crime de desacato cometido em 24.7.19 -- processo que se encontra suspenso porque, citado por edital, o paciente não compareceu nem constituiu advogado (proc. n. 0705454-47.2020.8.07.0001 - ID 43826443, p. 38). E foi indiciado por contravenção penal de porte de arma branca, cometida em 7.8.22 (proc. 0705933-87.2023.8.07.0016 - ID 43826443, p. 39). Admite-se a prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa máxima superior a 4 anos, para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP, arts. 312 e 313, I). Conquanto o crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça, a reiteração delitiva do paciente no crime de tráfico de drogas justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Esse o entendimento do e. STJ: “(...) 1. A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que ‘a periculosidade do agente e a reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social, para que seja resguardada a ordem pública, e constituem fundamento idôneo para a prisão preventiva’ (HC 136.255, Segunda Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 10/11/2016). 2. Na hipótese, as instâncias ordinárias apresentaramfundamentação idônea acerca danecessidade da prisão preventivaem razão da possibilidade concreta de reiteração delitiva, por se tratar de Réu reincidente específico no delito de tráfico de drogas, que havia sido colocado em liberdade poucos dias antes de ser preso em flagrante pelos fatos ora em análise. (...)” (HC 615.325/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe 02/12/2020). Ao que tudo indica, o paciente faz do crime meio de vida e demonstra total descaso com as normas sociais estabelecidas, bem como com a ordem emanada do Poder Judiciário. As evidências são de que, em liberdade, continuará cometendo novos crimes. Diante da reiteração delitiva do paciente, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes, sobretudo em exame liminar. Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2023. Desembargador JAIR SOARES